Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Execução penal. Visita virtual.

O direito de visita não é absoluto. Pode ser suspenso ou restringido, consoante o parágrafo único do art. 41 da LEP. Não se autoriza visita a(ao) interessada(o) que está recluso no sistema prisional, ainda que na modalidade virtual, pena de violação às Portarias n. 08/2016 da VEP e n. 200/2022 da SEAPE. Agravo não provido.